Tribunal: STF
Processo: CJ 6605
Classe: CJ
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-10-08
Data de publicação: 1986-10-08

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE TRIBUNAIS. DECLARANDO-SE O TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA E O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS
INCOMPETENTES PARA CONHECER DO RECURSO DA PARTE CONTRA A DECLARAÇÃO
DE INCOMPETENCIA DO JUIZ DE DIREITO PARA JULGAR SEU PLEITO,
ESTABELECE-SE O CONFLITO, RESOLVIDO NO SENTIDO DA COMPETÊNCIA DO E.
TRIBUNAL ESTADUAL PARA JULGAR AQUELA IRRESIGNAÇÃO.